Tribunal: TJDFT
Processo: 0745849-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO E COMUM. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E TRABALHO EXTERNO DEFERIDOS. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. POSTERGAÇÃO PARA ANÁLISE FUTURA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante das circunstâncias do fato criminoso e dos traços negativos de personalidade do apenado, é possível conceder a progressão ao regime prisional semiaberto e o desfrute do trabalho externo, mas condicionar as saídas temporárias à prévia realização de estudo psicossocial, a fim de melhor avaliar as condições do ambiente em que o condenado pretende se hospedar durante as saídas temporárias.
2. Recurso conhecido e desprovido.